Tribunal: TJES
Processo: 0020237-69.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020237-69.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

APELADO: ROSALA LAUVERS CAETANO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. REINTEGRAÇÃO E RESCISÃO DA AVENÇA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA IMPOSIÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS BENFEITORIAS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO APOSTO NA CONTESTAÇÃO. DIREITO DE INDENIZAÇÃO PELAS CONSTRUÇÕES PROMOVIDAS PELA ADQUIRENTE. ACESSÕES E BENFEITORIAS ABRANGIDAS. DECORRÊNCIA LÓGICA DA PRETENSÃO AUTORAL. CÁLCULOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE IRREGULARIDADE NA CONSTRUÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. ARTIGO 182 DO CÓDIGO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/CORRELAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A mesma lógica aplicada para a interpretação dos pedidos autorais deve ser aplicada à peça defensiva, notadamente quando o julgamento do mérito deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática das pretensões apresentadas pelas partes.

2. A apelada é assistida pela Defensoria Pública, o que lhe confere a prerrogativa de impugnação genérica em sede de contestação
.
Em caso de pedido genérico, os pleitos defensivos devem ser extraídos da contestação como um todo, sem que se possa desconsiderar a clara intenção de que haja indenização pelas benfeitorias/acessão eventualmente realizadas no imóvel que a parte autora pretende ver reintegrado.

3. Em caso de rescisão contratual de compra e venda de imóvel, a indenização pelas acessões ou benfeitorias realizadas pela compradora é decorrência lógica do próprio desfazimento do negócio jurídico anteriormente firmado.

4. Diante do inadimplemento do comprador em negócio de compra e venda de imóvel, decretada a rescisão do contrato, as partes deverão observar o art. 182 do Código Civil, relativo ao retorno ao estado anterior, a fim de afastar o enriquecimento sem causa.

5. Inexistem indicativos de que as construções tenham sido erigidas pela ré em momento de anormalidade contratual, de forma que não se vislumbra a cogitada má-fé.

6. Não há indicativo de que a acessão se deu em desconformidade com o contrato ou com a lei, exceções que permitiriam o afastamento da regra legal que determina a indenização.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório. Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
, eis que irresignado com a sentença (fls. 110 e seguintes) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, a qual julgou procedente a pretensão inicial para rescindir o contrato firmado entre as partes, com consequente reintegração da posse do imóvel em favor da pessoa jurídica autora, todavia, condicionou a efetivação da ordem à prévia indenização por eventual acessão decorrente de construção ou benfeitoria realizada pela requerida,
ROSALA LAUVRES,
com apuração do
quantum
em sede de liquidação
.

Em suas razões recursais (fls. 129 e seguintes), o Apelante sustenta que: (i) a sentença é
extra petita
, por ultrapassar os limites das pretensões formuladas pelas partes, sem que tenha havido pedido de indenização por benfeitorias; (ii) a decisão de fls. 92 reconheceu a não formulação de pedido de indenização por benfeitoria, consignando que estaria preclusa a discussão; (iii) a existência de benfeitorias deve ser alegada em contestação; (iv) em qualquer caso, não tem direito à indenização, por exercer posse sobre o terreno de maneira injusta, sobretudo de má-fé. Assim, almeja a nulidade parcial da sentença, com consequente exclusão da indenização por benfeitorias e do direito de retenção do imóvel.

Em contrarrazões (fls. 152 e seguintes), a apelada almeja o não provimento do recurso.

Denota-se do caderno processual que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel localizado no Loteamento Residencial São Rafael III, Quadra B, Lote 10 e, diante do inadimplemento da apelada, restou estabelecida a resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil; sobre este ponto inexiste controvérsia, haja vista que não foi objeto de impugnação recursal.

Ocorre que, o édito sentencial, apesar de ter estabelecido a rescisão contratual, condicionou a reintegração de posse à indenização pela acessão ou benfeitoria realizada pela parte requerente no imóvel, com apuração do referido
quantum
em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Assim, cinge-se a controvérsia em analisar se a referida determinação, de indenização das benfeitorias/acessão, configura nulidade por julgamento
extra petita
, levando em conta a suposta ausência de pedido, de provas que corroborem a sua ocorrência e potencial preclusão da discussão acerca da compensação financeira.

Pois bem. Primeiramente, quanto à alegação de que não houve pedido da parte recorrida de indenização por benfeitorias, razão não assiste ao recorrente; a simples leitura da contestação, em especial a fl. 52, indica a pretensão da requerida de ter considerada no julgamento do pleito o fato ter construído uma casa no imóvel:

[...]
Que, a requerida é legítima proprietária do lote de terreno desde janeiro de 2001, onde edificou benfeitorias, construindo uma casa de alvenaria com 04 (quatro) cômodos.
[...]

Ora, a mesma lógica aplicada para a interpretação dos pedidos autorais deve ser aplicada à peça defensiva, notadamente quando o julgamento do mérito deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática das pretensões apresentadas pelas partes:

[...] 2.
Sem lastro a tese que alega extrapolação da tutela jurisdicional vindicada pela parte Autora, quando verificada a efetiva correlação entre os pedidos e a causa de pedir, notadamente porque os limites da ação não são traçados apenas pela petição inicial, mas também pela contestação, que juntas estabelecem o limiar da controvérsia a ser julgada pelo Poder Judiciário
. 3.
Não ultrapassa os limites da causa a sentença que perpassa por questões implícitas trazidas pelos jurisdicionados (na inicial e na contestação), posto que o exame do julgador não se restringe ao que está expressamente consignado no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido fazer a devida interpretação lógico-sistemática da inicial e da contestação, extraindo aquilo que se pretende obter da demanda, aplicando o princípio da equidade
. [...] (TJAC; AC 0702614-66.2019.8.01.0001; Rio Branco; Segunda Câmara Cível; Relª Juíza Waldirene Cordeiro; DJAC 02/06/2023; Pág. 4)

[...] 5 -
Para o STJ, a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento extra petita. Tal entendimento pode ser aplicado para a peça de contestação, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta
. 6 - Em respeito aos princípios da celeridade e da economia processual, a compensação pode ser alega em sede de contestação, não necessitando de reconvenção ou de ação autônoma para que o pedido de compensação seja formulado. 7 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJCE; AC 0852608-09.2014.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; DJCE 12/05/2023; Pág. 218)

Assim, parece claro que a pretensão da requerida, ao aduzir em contestação que realizou construção de casa no imóvel objeto da lide, tinha intenção de que a referida acessão fosse considerada pelo magistrado no momento do julgamento da demanda.

Além disso, imperioso ressaltar que a apelada é assistida pela Defensoria Pública, o que lhe confere a prerrogativa de impugnação genérica em sede de contestação, nos seguintes termos:

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: [...]

Parágrafo único.
O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público
, ao advogado dativo e ao curador especial.

Ainda que o caso não trate de defesa genérica, a essência do regramento normativo reforça a necessidade de reconhecer a existência de pedido de indenização pela construção da casa, haja vista que o simples fato de não constar expressamente tal pedido não faz com que este não possa ser extraído da peça defensiva.

Em verdade, a pretensão principal expressamente prevista na contestação é apenas de que “
seja julgado
TOTALMENTE IMPROCEDENTE
os termos da exordial e após, apreciada, seja acolhida a presente Contestação, integralmente
” (fl. 57).

Por tratar-se de pedido genérico, entendo que os pleitos defensivos devem ser extraídos justamente da manifestação defensiva como um todo, sem que se possa desconsiderar a clara intenção de que haja indenização pelas benfeitorias/acessão eventualmente realizadas no imóvel que a parte autora pretende ver reintegrado.

Ato seguinte, igualmente não é suficiente para atrair nulidade à sentença o fato de não ter havido produção de prova acerca das alegadas benfeitorias; nem mesmo prospera a alegação de que estaria preclusa a discussão acerca do direito de indenização.

Isso tendo em vista que a jurisprudência pátria é firme ao atestar a possibilidade de que esse tipo de indenização seja apurada apenas em liquidação de sentença:

[...] Na ação de reintegração de posse compete à parte autora comprovar o exercício da posse sobre o bem litigioso, o esbulho praticado pela parte ré e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC/2015.
Restando comprovado o descumprimento do promitente comprador em relação às parcelas devidas pela aquisição do imóvel, a posse da parte inadimplente na propriedade em questão é apta a configurar o esbulho que embasa a pretensão de reintegração de posse postulada no feito, sendo cabível também a rescisão do contrato firmado
. Uma vez determinada a rescisão da avença, com a reintegração da parte autora na posse do imóvel, a retenção de percentual sobre valores pagos pelo promissário comprador é consequência lógica e justa do desfazimento do contrato, ou, do contrário, estar-se-ia não só legitimando a inadimplência que deu causa à rescisão do contrato objeto de controvérsia, mas também fechando os olhos para as evidentes despesas administrativas que teve a parte promitente vendedora com a persecução do negócio jurídico. Embora a referida quantificação não possua critérios fixos e determinados, deve pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das circunstâncias peculiares do caso.
A rescisão de contrato de compra e venda de imóvel constituído por lote despido de construção, gera ao promitente vendedor o dever de ressarcir ao promissário comprador o valor das benfeitorias e acessões edificadas no terreno, por evidente acréscimo patrimonial ilícito
.
As regras para apuração da indenização devida pelas construções edificadas no imóvel pelo promitente comprador não precisam ser delimitadas no corpo da sentença de mérito,
podendo ser fixadas no próprio incidente de liquidação de sentença.

(TJMG; APCV 1.0707.13.028105-8/001; Rel. Des. Arnaldo Maciel; Julg. 06/02/2018; DJEMG 09/02/2018)

Em caso de rescisão contratual de compra e venda de imóvel, a indenização pelas acessões ou benfeitorias realizadas pela compradora é decorrência lógica do próprio desfazimento do negócio jurídico anteriormente firmado.

Essa postergação do valor devido se mostra escorreita quando levando em conta que, não tendo a magistrada sentenciante tratado sobre este ponto no
decisum
recorrido, a definição de tais controvérsias nesta sede recursal acabaria por suprimir a apreciação da matéria pelo primeiro grau, em clara medida desarrazoada, considerando que a definição no procedimento posterior não acarreta ônus desproporcional às partes.

Rememoro, inclusive, que na eventualidade de ficar evidenciado que não existe acessão ou benfeitoria a ser indenizada, esta, por óbvio, não irá ocorrer, o que apenas reforça a ausência de prejuízo às partes em razão da determinação constante na sentença.

Aliás, reforça a falta de prejuízo o fato de que, no âmbito do incidente de liquidação de sentença, as decisões podem ser objeto de recurso, de modo que qualquer insurgência das partes poderá ser eventualmente apreciada nesta instância recursal.

Dessa feita, uma vez estabelecida a rescisão do pacto, com a consequente determinação de reintegração de posse, proceder a compensação pelos valores despendidos pela apelada em razão da construção da casa no terreno é consequência lógica e justa do rompimento da avença.

Caso contrário, estar-se-ia legitimando o próprio enriquecimento sem causa, o que é vedado pela jurisprudência pátria:

[...] 1.
Diante do inadimplemento do comprador em negócio de compra e venda de automóvel entre particulares, decretada a rescisão do contrato, as partes deverão observar o art. 182 do Código Civil, relativo ao retorno ao estado anterior, a fim de afastar o enriquecimento sem causa
. 2. A condenação voltou-se para determinar a devolução do veículo ao proprietário anterior ou converter a obrigação em perdas e danos.
Nessa situação o autor deverá, em contrapartida, restituir ao réu o pagamento da parte adimplida
. 3. Constatada omissão em um dos pedidos, o Tribunal poderá julgá-lo, observado o art. 1.013, III, do CPC. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. (TJDF; APC 07056.90-13.2022.8.07.0006; 172.5438; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 05/07/2023; Publ. PJe 21/07/2023)

[...]
Imposição de pagamento de indenização pelas benfeitorias que consubstanciam a decorrência lógica da rescisão contratual e que deve ser mantida, sob pena de enriquecimento sem causa da ré em prejuízo do autor. Construções que foram erigidas no período de anormalidade do contrato. Ausência de prova de que as construções foram realizadas com violação à Lei ou ao contrato
. Observância do artigo 34 da Lei nº 6.766/79. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJSP; AC 1009195-57.2021.8.26.0292; Ac. 16936098; Jacareí; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 11/07/2023; DJESP 20/07/2023; Pág. 2370)

Como se observa, o retorno das partes ao estado anterior à realização da avença faz com que a acessão deva ser objeto de compensação financeira, notadamente quando no momento da compra do imóvel, este não ostentava nenhuma edificação.

Sublinho, nesse ponto, que inexistem indicativos de que as construções tenham sido erigidas pela ré em momento de anormalidade contratual, de forma que não se vislumbra a cogitada má-fé.

Nessa conjuntura, entendo por prescindível a análise aprofundada acerca da alegada má-fé da adquirente do imóvel, na medida em que, além da vedação expressa ao enriquecimento sem causa, que já seria suficiente para fazer exsurgir o dever de indenizar, há previsão legal expressa no que diz respeito ao direito à indenização e retenção, nos termos do art. 34 da Lei n. 6.766/1979:

Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário.

Merece registro que, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o âmago do art. 34 da Lei Lehmann é evitar o enriquecimento ilícito de quaisquer das partes, promovendo a restituição à situação originária. Assim, embora o dispositivo faça menção apenas a benfeitorias, parece claro que abarca também acessões”
(REsp n. 1.191.862/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/5/2014, DJe de 22/5/2014.).

Na hipótese vertente, não há, nos autos, sequer indicativo de que a acessão se deu em desconformidade com o contrato ou com a lei, exceções que permitiriam o afastamento da regra legal que determina a indenização. Aliás, importa rememorar que, embora a construção tenha sido noticiada em sede de contestação, a parte autora se manifestou contrária à produção de provas e pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Neste ponto, reitero, esta modalidade de compensação financeira é decorrência lógica da própria pretensão constante na exordial, o que obriga a manutenção de imposição de indenização.

Em suma, não há que se falar em nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
, sobretudo porque os limites da lide e, dessa maneira, o princípio da adstrição, foram observados
in casu
, nos termos da peça contestatória, como delineado alhures.

Somando-se a isso há, ainda, o postulado da primazia do julgamento do mérito, que obriga o julgador a evitar o reconhecimento de nulidades, quando houver possibilidade de manutenção da solução efetiva da lide:

[...]
aplicação dos princípios da primazia e da instrumentalidade das formas.
[...] (TJMG; APCV 5046001-19.2018.8.13.0024; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira; Julg. 19/07/2023; DJEMG 20/07/2023)

[...]
Decisum, prestigiando-se os princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, da cooperação, eficiência, economia processual e da primazia do julgamento de mérito, insculpidos nos arts. 6º e 188 do CPC.
[...] (TJCE; AC 0054344-56.2021.8.06.0064; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 28/06/2023; DJCE 07/07/2023; Pág. 136)

Ante o exposto, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença guerreada.

Deixo de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que o recorrente não foi condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais em primeira instância.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR